Tribunal: TJDFT
Processo: 0707438-14.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0707438-14.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEBORAH DART EVENTOS LTDA - ME RECORRIDO: KAREN EVELYN DA SILVA GALVAO DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida com pedido de gratuidade de justiça. Decisão indeferindo a gratuidade e determinando o recolhimento do preparo e das custas no ID Num. 30486109. É o relatório do necessário. DECIDO. A ré, ora recorrente, não acostou aos autos o pagamento das custas processuais, tampouco do preparo, embora tenha sido intimada para tanto. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o, e 54, da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso inominado, objeto do ID Num. 30372405. Isso posto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões. Operada a preclusão, baixem os autos. Publique-se. Intimem-se. Gilmar Tadeu Soriano Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.